Tribunal: TJBA
Processo: 0501158-38.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501158-38.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: PRISCILA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS JUNIOR ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas operadoras de plano de saúde, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral de contrato coletivo sem observância do prazo mínimo de 60 dias e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado omissão quanto à aplicação das Resoluções da ANS específicas para contratos coletivos, omissão quanto à tese de exercício regular de direito, e contradição quanto à competência normativa da ANS e ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, baseando-se na normativa específica da ANS (Resolução nº 195/09) para reconhecer a ilegalidade da conduta das operadoras, além de consignar a configuração do dano moral.

5 - A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado embargado, não podendo ter como parâmetro elementos externos, conforme entendimento consolidado do STJ.

6 - Quanto ao prequestionamento, tendo em vista a conclusão alcançada, com suficiente fundamentação ao deslinde da controvérsia, despicienda se afigura a menção literal de artigos de lei.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de declaração movidos nos autos da Apelação n.
0501158-38.2018.8.05.0244, em que figura como Embargante CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e como Embargada PRISCILA SOARES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça